Tribunal: STF
Processo: ARE 1315290
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Vol. 2, fls. 143-144), assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEMITIDO NA DÉCADA DE 90 PELO GOVERNO FEDERAL. ANISTIA. LEI Nº. 8.878/94. ENQUADRAMENTO NO CARGO EQUIVALENTE AO ANTERIORMENTE OCUPADO. REENQUADRAMENTO EM CARGO. ESTATUTÁRIO ART. 243 DA LEI N.º 8.112/1990. DESCABIMENTO. 
    1. Apelação interposta pela parte autora, na qualidade de pensionistas de ex-empregado público (viúva e filhas), contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do regime celetista para o regime jurídico único da União. 
    2. A Lei nº 8.878/94, que dispõe sobre a concessão de anistia, assim prescreve: "Art. 2° O retorno ao serviço dar-se-á, exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem requerimento fundamentado e acompanhado da documentação pertinente no prazo improrrogável de sessenta dias, contado da instalação da comissão a que se refere o art. 5°, assegurando-se prioridade de análise aos que já tenham encaminhado documentação à Comissão Especial constituída pelo Decreto de 23 de junho de 1993." (Vide decreto nº 3.363, de 2000) 
    3. No caso, a anistia assegurada aos servidores atingidos pela Reforma Administrativa implementada pelo Governo Federal na década de 90, constante do art. 2º da Lei nº 8.878/94, não se contrapõe à previsão do §1º do art. 243 da Lei nº 8.112/90: "Parágrafo 1º: Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.", porquanto o enquadramento de ex-empregado anistiado do BNCC, pessoa jurídica de direito privado sob a forma de sociedade de economia mista, regido pelas normas da CLT, verificou-se no cargo equivalente ao emprego anteriormente ocupado pelo ex-empregado de Auxiliar Administrativo, em conformidade com o provimento originário, e sem render ensejo à transformação do emprego em cargo público da União, das autarquias e das fundações públicas federais (parágrafo 1º do art. 243 da Lei nº 8.112/90). 
    4. Precedentes desta Corte e do TRF da 2ª Região: AC536632/PE, Relator Desembargador Federal Frederico Pinto de Azevedo, Primeira Turma, DJE 15/06/2012; e AC 201251010496464, Relatora Desembargadora Federal Carmen Silvia Lima de Arruda, TRF2 - Sexta Turma Especializada, E-DJF2R 30/06/2014) 
    5. Apelação improvida.” 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 135-141): 
    “Trata-se de apelação interposta pela parte autora, na qualidade de pensionistas de ex-empregado público (viúva e filhas), contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão para regime jurídico único da União e demais pedidos deduzidos na inicial.
    O Juízo de origem entendeu que não se, aprese,ntavá possível á mudança do regime de:regência; originariamente celetista para o estatutário, por não ter sido transformado o emprego inicialmente ocupado. pelo Sr. Antônio Tertuliano Oliveira Moraes ;(falecido), ex-empregado do Banco, Nacional de,Crédito Cooperativo - BNCC, demitido do emprego público e, po'r força da anistia 'concedida pela Lei ri°.'8.788/94,1 Obteve' a- sua reintegração' no Ministério da Agricultura- sob o regime celetista, no' cargo equivalente ao que ocupava .de Auxiliar Administrativo, -na forma do caput do art. 243 da' Lei. n° 8112/90.
    [...]
    Cinge-se à questão dos autos à possibilidade ou não de reconhecimento do direito ao reenquadramento para o regime estatutário de emprego exercido por ex-empregado público demitido pelo Governo Federal na década de 1990 do Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC, sociedade de economia mista, o qual foi anistiado e reintegrado ao serviço público no Ministério da Agricultura, no cargo equivalente ao que ocupava de Auxiliar Administrativo, sob o regime celetista, uma vez que o BNCC, após sua extinção, foi sucedido pela União que adota o regime estatutário.
    No âmbito da União, das autarquias e das fundações públicas federais foi elaborada a Lei n° 8112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único, dispondo a norma do. art. 243 o seguinte:
    [...]
    Já a Lei 8.878/94, que dispõe sobre a concessão de anistia, prescreve no seu art. 2º que:
    [...]
    No caso, a anistia assegurada aos servidores atingidos pela Reforma Administrativa implementada pelo Governo Federal na década de 90, constante ao art. 2° da Lei n° 8.878/94, não se contrapõe à previsão do §1°do art. 243 da Lei n° 8.112/90: "§ 1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação", porquanto o enquadramento de ex-empregado anistiado do BNCC, pessoa jurídica de direito privado sob a forma de sociedade de economia mista, regido pelas normas da CLT, verificou-se no cargo equivalente ao emprego anteriormente ocupado pelo ex-empregado de Auxiliar Administrativo (v. fl. 36), em conformidade com o provimento originário, e sem render ensejo ,à transformação do emprego em cargo público da União, das autarquias e das, fundações públicas federais (§1° do art. 243 da Lei n° 8.112/90). 
    A propósito, colaciono precedentes desta colenda Corte e do TRF da 2ª Região:
    [...]
    Pelo exposto, nego provimento à apelação”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Vol. 3, fl. 20), alega-se violação aos artigos 1º, III; 5º, XIII; 7º, I; e 39, da Constituição, pois: 
    (a) “o erro jurídico é evidente quando a Administração Pública insiste em não transformar os cargos dos anistiados de celetistas em estatutários, retroagindo-os simplesmente à situação funcional dos mesmos à época das suas demissões sem que fossem observadas as transformações que as carreiras tiveram no curso dos anos, situação ilegal e sobretudo inconstitucional, que não pode mais perseverar, sob pena de evidente afronta aos princípios constitucionais que regulam o caso em comento” (Vol. 3, fl. 30); 
    (b) em que pese a previsão normativa constitucional prevista no artigo 39 da Constituição, “a mesma só foi cumprida na seara federal por conduto da efetivação do Regime Jurídico Único instituído pela Lei n. 8.112 de 1990, que buscou eliminar do serviço público federal o empregado celetista, transformando os empregos celetistas em cargos públicos” (Vol. 3, fl. 42); e
    (c ) muito embora a lei tenha previsto o retorno dos anistiados com a transformação dos seus cargos, não foram promovidas as transformações necessárias nas carreiras dos mesmos, obrigando-os a viver em um estado estático financeiro e funcional. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fls. 33):
    “Estabelece o §2º do ART. 543-A do CPC que para apreciação do recurso extraordinário pelo STF deverá ser demonstrada a repercussão geral. Nesta demanda, está patente a existência de tal requisito de admissibilidade diante da matéria envolvida. 
    A repercussão geral está clara no presente caso uma vez que esta lide atinge parcela considerável da sociedade, por ser matéria de ordem pública, uma vez que, o regime jurídico único está instituído no artigo 39 da Constituição Federal, bem como por envolver inúmeras pessoas, anistiadas pela Lei da Anistia, que serão obrigatoriamente atingidas pela decisão aqui proferida. 
    Tanto o é, que a matéria aqui suscitada já foi objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal, o que denota a sua importância e incidência direta nos servidores que foram anistiados e hoje recorrem ao judiciário para ver o seu direito garantido.”
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 3, fl. 92), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao argumento de que incide a Súmula 282 do STF.
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 3, fl. 95). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por pensionistas (viúva e filhas) de empregado público, em demanda visando ao reenquadramento do falecido para o regime Regime Estatutário dos Servidores Públicos Civis da União.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente